Tribunal: TJBA
Processo: 8001036-10.2024.8.05.0090
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001036-10.2024.8.05.0090

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE IACU e outros

Advogado(s)
:
WALTER UBIRANEY DOS SANTOS, ROBERTA SANTOS DE OLIVEIRA, GABRIEL MENDES MASCARENHAS, HANNA AMAZONAS ARAUJO MORAIS

APELADO: MAURINA DO ROSARIO SANTOS DA SILVA JESUS e outros

Advogado(s)
:
GABRIEL MENDES MASCARENHAS, HANNA AMAZONAS ARAUJO MORAIS, WALTER UBIRANEY DOS SANTOS, ROBERTA SANTOS DE OLIVEIRA

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. FGTS. SERVIDOR TEMPORÁRIO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. OMISSÃO. EXISTÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E ACOLHIDO COM EFEITOS INFRINGENTES.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 8001036-10.2024.8.05.0090,
em que figura como Embargante
MAURINA DO ROSÁRIO SANTOS DA SILVA JESUS

e como Embargad
o

o
MUNICÍPIO DE IAÇU
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em conhecer e
ACOLHER
OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,
nos termos da certidão de julgamento.

Salvador, 7 de Abril de 2025.